Tribunal: TJDFT
Processo: 0725067-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725067-51.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO SANTOS DO NASCIMENTO IMPETRANTE: JOSE VALTER LOPES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOSE VALTER LOPES FERREIRA em favor de THIAGO SANTOS DO NASCIMENTO, cuja prisão em flagrante, pela prática, em tese, do crime de tentativa de feminicídio cometido contra sua companheira NATASCHA ALMEIDA DOS SANTOS, foi convertida em preventiva, pelo MM. Juiz de Direito do NAC. O impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, tendo em vista que o paciente foi preso em 27/5/2023 e já foi acostado, aos autos, o relatório final da autoridade policial em 30/5/2023, estando configurada afronta ao art. 46 do CPP e antecipação executória da própria sanção penal. Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. Ao fim, requer a concessão da ordem. O pedido liminar foi indeferido (ID 48255010). Informações prestadas ao ID 48400299. A il. Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de que o presente habeas corpus seja julgado prejudicado pela perda superveniente de seu objeto no tocante à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. De ofício, manifesta-se pela determinação ao Juízo do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante para que aprecie o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa no dia 30/05/2023. É o relatório. Decido. De acordo com as informações prestadas pela d. Juíza da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, dando-o como incurso no art. 121, §2o, incisos I e VI, §2-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de feminicídio qualificada pelo motivo torpe). A denúncia foi recebida em 28/6/2023. Em decisão proferida no dia 13/7/2023, a d. Juíza de 1o grau analisou a resposta à acusação apresentada pela Defesa do acusado, ratificou o recebimento da denúncia, deferiu as provas requeridas pelas partes, determinou a designação de audiência de instrução e julgamento, assim como intimou Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa na resposta à acusação. Diante disso, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual. Não há mais que se falar em coação ilegal, na medida em que o oferecimento denúncia pelo Ministério Público em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de tentativa de feminicídio qualificada pelo motivo torpe, afasta eventual alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ pela perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 659 do CPP e do art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. I. Brasília, 14 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador